Tribunal: TJSP
Processo: 2092312-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Reajuste do prêmio pela alteração da faixa etária dos agravantes. Aplicação do Recurso Especial no 1.568.244/RJ, afetado ao rito dos repetitivos. Reajuste por faixa etária em contratos de plano de saúde que, por si só, não implica necessária abusividade, em respeito à necessidade de equilibrar a repartição dos riscos com o critério da solidariedade

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Reajuste do prêmio pela alteração da faixa etária dos agravantes. Aplicação do Recurso Especial no 1.568.244/RJ, afetado ao rito dos repetitivos. Reajuste por faixa etária em contratos de plano de saúde que, por si só, não implica necessária abusividade, em respeito à necessidade de equilibrar a repartição dos riscos com o critério da solidariedade intergeracional. Observância da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. Validade formal da cláusula que previu expressamente o reajuste, configurada. Abusividade que constitui questão fática, a depender de instrução sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Agravo improvido.